Tribunal: TJMT
Processo: 0001868-45.2019.8.11.0008
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001868-45.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 066.720.551-93 (APELANTE), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGRONI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 024.213.091-74 (VÍTIMA), SAMARA DE OLIVEIRA CAMPOS (VÍTIMA), EDEILSON DE CAMPOS (ASSISTENTE), PM Edilson Braz da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO DESCRITO NA DENÚNCIA
.
INCONSISTÊNCIA
.
PROV
AS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NA DECLARAÇÃO
DA VÍTIMA
DURANTE A FASE INVESTIGATIVA
E
N
O DEPOIMENTO JUDICIAL DO PAI DA MENOR
CORROBORADOS PELO
CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL DE PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS PRODUZIDO À ÉPOCA DOS FATOS
.

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.
RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, no caso destes autos, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada
pela
declar
ação
da vítima
na fase investigativa e corroborada
pelos demais elementos produzidos na instrução processual. Ademais,
o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, nos termos da Súmula n. 593, do Superior Tribunal de Justiça
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Ferreira da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Bugres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001868-45.2019.8.11.0008
, condenando-o pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
204940236
, postula a sua absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar a sentença condenatória
,
invocando
, outrossim,
em seu benefício o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
204940242
, colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer
que está no ID
206451670
, segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
204939102
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado, que no dia 25/11/2018, no município de Barra do Bugres/MT, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta teve conjunção carnal, com a vítima Samara de Oliveira Campos, com 13 (treze) anos na data do fato.

Conforme restou apurado, o pai da
vitima
compareceu na 12° CIPM, juntamente com a vítima, relatando que a menina teria saído da casa de sua tia por volta das 14h00min, retornando apenas no outro dia, por volta das 10h00min.

A
vitima
relatou que, ela mais uma amiga foi convidada para irem em uma festa na casa do acusado, ficando nesta casa até as 06h00min, que nesta festa, a
vitima
e o acusado tiveram conjunção carnal, sendo que esta foi sua primeira relação sexual.

A
vitima
relatou ainda que, não realizou o consumo de bebida alcoólica, como o acusado não obrigou ela a realizar a conjunção carnal.

Foi realizado o Laudo de Constatação de Violência Sexual, onde constatou "a presença de rupturas
himenais
recentes permite afirmar que houve conjunção carnal compatível com os fatos historiados"
[...].

A materialidade do crime de estupro de vulnerável narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
204939102
)
;
e
laudo de práticas libidinosas (ID
204939102
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante,
apesar de ele sustentar que não praticou os atos narrados na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele.

Por sua vez, durante sua oitiva na fase investigativa, a vítima
Samara de Oliveira Campos, à época com treze anos de idade, narrou a ocorrência da relação sexual consentida
da seguinte maneira:

[...]
QUE neste ato está acompanhada por seu pai e responsável EDILSON DE CAMPOS; QUE conhece o suspeito RONALDO FERREIRA DA SILVA há dois meses; QUE ontem por volta das 14h00min estava na casa de uma amiga e posteriormente foram convidadas a irem à casa do acusado; QUE ficaram no local até Às 06h00min horas da manhã de hoje 25/11/2018; QUE não ingeriu bebida alcoólica; QUE nunca tinha ficado com o suspeito antes; QUE essa foi sua primeira relação sexual; QUE o suspeito nunca tinha tentado qualquer tipo de contato íntimo com a declarante antes do fato; QUE manteve relação sexual com o suspeito por que queria; QUE em momento algum o acusado obrigou a declarante a fazer nada que a mesma não estivesse de acordo; QUE enquanto estava no quarto a amiga da declarante estava na sala com a pessoa de CLEITON, amigo do acusado; QUE sua amiga ELLEN tem treze anos e não namora e nem fica com o CLEITON; QUE o suspeito não ameaçou a declarante e nem prometeu qualquer recompensa pelo silêncio da mesma
[...]

(
Termo de declarações da vítima
Samara de Oliveira Campos
visto no ID
204939102, p. 12
-
13
)

Depreende-se, pois,
que
ao ser ouvida pela autoridade policial
, Samara confirmou que houve relação sexual consentida com o apelante,
fato
,
esse
,

que
foi
corroborado pelo
laudo pericial de práticas libidinosas
que está no
ID

204939102
, p. 34
-
37
,

cujo
exame foi realizado em 19 de dezembro de 2018, aproximadamente um mês após os fatos apurados
, do qual consta que a

vítima
“apresenta rotura vestígios de conjunção carnal”,

Não obstante, em juízo,
Samara

t
enha negado que
não
houve
relação sexual
entre ela e o apelante
, narrando
que
somente fez afirmações em sentido contrário

à autoridade

policial
por pressão de seus familiares,
do cotejo
entre
a

declaração
que deu
na fase investigativa e o laudo pericial produzido à época,
infere-se que
o depoimento que
a menor

prestou na

segunda fase da persecução penal
não
está
de acordo com as
demais
provas produzidas durante a instrução processual.

Com efeito, o

pai
da ofendida, Edilson de Campos, quando
foi
inquirido em juízo, relatou que, no dia dos fatos,
ficou sabendo por sua filha que ela teria participado de uma festa e mantido relação sexual consentida com um conhecido que, à época,
tinha
21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual
o depo
ente foi à

D
elegacia
de Polícia
com a me
nor para registrar a ocorrência, conforme se observa a seguir:

“[...]
PROMOTORA: e lá estava o Ronaldo e eles tiveram relação sexual? TESTEMUNHA: Isso.
De fato

pra
mim eu acho que teve. PROMOTORA: e quem falou isso
pro
senhor, foi ela? TESTEMUNHA: foi, dei uma prensa nela e ela acabou me contando. PROMOTORA: e ela falou, se quando ela teve essa relação sexual com Ronaldo, se ela consentiu, se ela concordou ou forçou? Chegou a mencionar isso com o senhor? TESTEMUNHA: não forçou nada, foi concordado, e de fato ela queri
a morar com ele, mas não deixei [...]”
(
Trechos
retirad
os
das contrarrazões do Ministério Público vist
a
no ID 204940242)

Sendo assim, é forçoso reconhecer que a
afirmação do
apelante
segundo a qual não manteve relação sexual com
a menor
se
encontra isolada nestes autos,
porque tanto
ela
, na fase administrativa,

quan
t
o
seu pai, na fase judicial, afirm
ou

que houve congresso carnal
entre Samara
e Ronaldo
, que resultou na ruptura do hímen da ofendida, consoante ficou demonstrado no laudo pericial acima citado
.

Além disso, não há qualquer elemento de convicção nestes autos que indique que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros.

Logo, conquanto a
relação sexual tenha sido consentida,
é forçoso reconhecer que

a
conduta

praticada pelo apelante é considerada
crime, em razão
da

idade
de Samara
,
tal como preconiza a

Súmula
n. 593 do Superior Tribunal de Justiça,
abaixo reproduzida:

“
O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos,

sendo irrelevante
o eventual consentimento da vítima para a prática do ato
,
experiência sexual anterior
ou existência de relacionamento amoroso com o agente”

D
estacamos

Em sintonia com a súmula citada acima
,
eis
alguns julgados recentes
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,

que confirmam a irrelevância de eventual consentimento da vítima para a prática do ato
sexual
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 5º, LIV, DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. As instâncias ordinárias firmaram convencimento no sentido da comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como da subsunção da conduta do réu ao tipo penal. A revisão das premissas adotadas que levaram à condenação do recorrente demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
2. A opção legislativa sobre o crime de estupro de vulnerável é bem clara, conforme correta interpretação do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto. Em se tratando de menor de 14 (catorze) anos, não há sequer suporte ético para caminho hermenêutico diverso, à luz inclusive do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal).
3. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 1319028 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)
-
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. DOLO COMPROVADO NOS AUTOS.
IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA
OU DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o
rejulgamento
da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada seria necessário
revalorar
todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. II – As instâncias ordinárias entenderam que o dolo estava descrito na denúncia e foi reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença condenatória e no acórdão que julgou a apelação, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal. Além do mais,
a presunção de vulnerabilidade é ínsita ao próprio tipo, não havendo falar em consentimento
ou experiência sexual anterior da vítima.
Precedente.
III – Eventual relacionamento amoroso do paciente com a vítima, inclusive com a prática de relações sexuais, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia.
Daí porque é irrelevante, no caso, que tenha havido o consentimento da vítima
e/ou da sua família. IV – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”.
( HC
92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 19/12/2012). V – Agravo regimental improvido. (STF - HC: 232233 MG, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-11-2023 PUBLIC 10-11-2023)
-
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAR A PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 593/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, nos termos da Súmula n. 593/STJ, o consentimento da vítima menor de 14 anos não afasta a existência do delito de estupro de vulnerável. 2. Na hipótese, conforme fundamentadamente apontado pela Corte local, houve, no julgamento do
AgRg
no REsp n. 1919722/SP, de minha relatoria, apenas um
distinguishing
- caso de dois jovens namorados, cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição de núcleo familiar -
que não se amolda ao caso dos autos, tendo em vista que réu e vitima se conheceram por meio de rede social, se encontraram uma vez sem consentimento da mãe da menor, e o réu mesmo tendo conhecimento de que a vítima contava com menos de 14 anos de idade praticou conjunção carnal com a ofendida
.4. Portanto, não há falar, no caso concreto, em relativização da presunção de vulnerabilidade da vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável.5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
-
AgRg
no REsp: 2109525 MG 2023/0410965-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
-
Destacamos

Por derradeiro,
não é o caso de se aplicar o instituto da
distinguishing
, uma vez que não havia relacionamento anterior do apelante com a vítima
, isto é,
tratou-se de um encontro
“
casual
”
, sem intuito de constituir relacionamento sério; e
, além disso,
sem
a
con
cordância
do genitor da vítima, não à toa que foi ele quem levou o caso à delegacia.
Diante de tais circunstâncias, torna-se inapropriado relativizar a vulnerabilidade da vítima em razão de seu consentimento
, tampouco
pela diferença de idade entre ela e o apelante.

Sendo assim,
tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
,
é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no argumento de que não há provas seguras a respeito da existência do
s
fato
s.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto por
Ronaldo Ferreira da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

E

X

M

O.

S

R.

D E S.
R O N D O N B A S
S
I L D O W E R F I L H
O

(
V O T O

R E V I

S O R
)

Egrégia Câmara
:

Extrai-se da denúncia que em horário não especificado do dia 25 de novembro de 2018, no interior de uma residência particular situada na cidade de Barra do Bugres-MT,
Ronaldo Ferreira da Silva,
com consciência e vontade, a
fim de satisfazer sua lascívia, teve conjunção carnal com
S. de O. C
., à época com 13 anos de idade.

De acordo com a inicial acusatória, no dia do crime a adolescente saiu da casa de uma tia por volta das 14h00min., porém, só retornou na manhã subsequente e, ao ser questionada por sua atitude, ela relatou que compareceu a uma festa na casa de
Ronaldo
esclarecendo, ainda, que naquele local, concordou em ter relação sexual com ele.

Diante desse cenário,
Ronaldo Ferreira da Silva
foi denunciado e após regular instrução processual, condenado pela
MMª Juíza da 3ª Vara de Barra do Bugres-MT
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
8 anos
de
reclusão
pela prática do crime de
Estupro de Vulnerável
, previsto no art. 217-A do CP.

Inconformado, ele
busca ser absolvido
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
(Id. 204940236).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 204940242);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 206451670).

Por sua vez, o d.
Relator negou provimento
ao recurso por entender que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal são suficientes para amparar o édito condenatório, entendimento este do qual peço vênia para discordar.

Inicialmente consigno que este é um daqueles casos limites em que o julgador se vê conclamado a decidir sobre a ocorrência, ou não, de um crime grave sancionado com pena alta (8 a 15 anos de reclusão) e, isto, sem que as provas produzidas durante ambas as fases da persecução penal sejam incontroversas. Explico:

A condenação de
Ronaldo
está sendo mantida com base nas declarações prestadas pela suposta vítima na
delegacia
(nas quais ela asseverou que compareceu a uma festa na casa do apelante e, no decorrer do evento, consentiu em manter relação sexual com ele), alicerçada pelo depoimento judicial de seu genitor que soube do crime pela filha.

Ao ser ouvida em juízo, via depoimento especial,
S. de O. C
.
retificou
as declarações anteriores, passando a sustentar que sequer conhece o apelante; não foi a nenhuma festa em sua residência e, menos ainda, teve qualquer tipo de intimidade com ele. Afirmou que um conhecido do seu pai a viu na rua com uma amiga que estava conversando com
Ronaldo
e, como ela só retornou para casa no dia seguinte, sua família partiu da premissa que ela estava se relacionando com ele, tanto que seu pai foi até a residência de
Ronaldo
querendo que ele assumisse um relacionamento com ela sendo que, na sequência, a levou para a delegacia.

Questionada acerca do teor de seu depoimento extrajudicial, a suposta ofendida disse ter sido pressionada pela família para prestar tais declarações. Veja-se:

“(...). PSICOLOGA: e por que lá na delegacia você disse que você tinha querido ficar com o Ronaldo? VÍTIMA:
porque
tava
todo mundo na minha cabeça, meu pai, minha tia, meu tio
. PSICOLOGA: e você acha que se você tivesse querido ficar com o Ronaldo, isso teria algum problema? VÍTIMA: não sei, acho que teria
porque
todos eles são
crente
. PSICOLOGA: ah por causa da religião. (...)”.
(sentença de Id. 204940223).

Por sua vez, o apelante negou a autoria delitiva, asseverando ter passado a noite com familiares.

Assim, mesmo que a prova pericial tenha constatado que, ao ser examinada,
S. de O. C
., apresentava ruptura
himenal
recente e que
Edilson de Campos
, em juízo, tenha narrado versão idêntica àquela apresentada pela filha na delegacia, ao modificar sua narrativa, passando a sustentar a inocorrência do crime,
a adolescente coloca em xeque o acerto da condenação, ou seja, já não há testemunha presencial do suposto estupro.

Nesse contexto, conclui-se que,
in
casu
, existem dúvidas acerca da ocorrência do delito, de modo que, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, tem-se como necessária a aplicação do axioma
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante pela autoria do crime de Estupro de vulnerável em questão.

Na lição de
Guilherme de Souza Nucci
e de
Ada Pelegrini Grinover
:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor
inocentiae
, favor
libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).”
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja
convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).”
(
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

Eis a jurisprudência:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”.
(TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

“(...). A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes contra os costumes, cometidos comumente às escondidas.

A manutenção da sentença absolutória dos apelados em relação ao delito de estupro de vulnerável torna-se imperiosa porquanto, segundo a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, a condenação não pode partir exclusivamente de provas produzidas no inquérito policial, que não foram confirmadas em Juízo, longe do manto dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inexistindo lastro probatório judicial apto a embasar a condenação dos acusados pelo crime a si imputados, por não ter sido comprovada a sua autoria, correta se afigura a sentença recorrida, que, aplicando o princípio do in dubio pro reo, absolveu o apelado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.
(TJMT. N.U 0019969-57.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da Procuradoria Geral de Justiça e com a devida vênia, discordando do voto do
ilustre relator,
dou provimento
a este recurso de Apelação e
absolvo

Ronaldo Ferreira da Silva
pela autoria do crime de
Estupro de vulnerável
, previsto no art. 217-A, do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP (não existir prova suficiente para a condenação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024